Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726970-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP, AGORA PRODUCOES LTDA - ME, REINER MARQUES LOPES, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO, COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA - EPP APELADO: REINER MARQUES LOPES, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO, COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA - EPP, CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA - EPP, AGORA PRODUCOES LTDA - ME D E S P A C H O Em análise do apelo, verifica-se que os apelantes COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA – EPP, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO e REINER MARQUES LOPES requerem o conhecimento e provimento do recurso adesivo para que, dentre outros, seja concedida a gratuidade de justiça. Na oportunidade, juntaram comprovante do pagamento das custas recursais (ID no 17260777 e 17260778). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes supra para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o possível não conhecimento do pedido em razão da preclusão lógica. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2020 17:30:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador